Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-44.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026584-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ORNELAS PARENTE - CPF: 008.666.051-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGNA PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 39.274.122/0001-01 (EMBARGANTE), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO - CPF: 018.426.489-85 (ADVOGADO), MARCOS ORNELAS PARENTE - CPF: 008.666.051-93 (EMBARGADO), LOVANI BURGHAUSEN - CPF: 865.301.351-20 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NATUREZA PESSOAL DA AÇÃO DE DESPEJO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. QUESTÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível, reconheceu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em ação de despejo por denúncia vazia, ante a existência de complexa controvérsia fática com três versões mutuamente excludentes sobre a titularidade do direito de locar o imóvel e a validade do termo aditivo de cessão da posição contratual de locadora, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a ação de despejo ostenta natureza pessoal e obrigacional, sendo irrelevante, para fins de legitimidade ativa, a titularidade dominial do imóvel locado; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, decorrentes da boa-fé objetiva, diante da alegada inércia da locatária em contestar a legitimidade do locador por mais de quinze anos, o que tornaria desnecessária a instrução probatória; e (iii) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar a alegada ilegitimidade do Espólio para discutir, fora do juízo universal do inventário, questões relativas a bens específicos da herança, à luz do art. 612 do CPC e de decisão proferida em processo diverso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza estritamente integrativa ou aclaratória, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de novos fundamentos não deduzidos no recurso originário. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, não impõe ao julgador o dever de exaurir todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente e determinante para a solução da controvérsia.

4. Quanto ao primeiro núcleo de alegada omissão, o acórdão não ignorou a natureza pessoal da ação de despejo. A controvérsia enfrentada não foi abstrata, mas concreta e logicamente anterior: verificar se a parte embargante efetivamente ostentava a condição de locadora contratual, pressuposto inafastável da pretensão de despejo, independentemente da natureza real ou pessoal da ação. A validade e eficácia do termo aditivo de cessão — e, por consequência, a própria condição de locadora da embargante — eram precisamente o que se encontrava controvertido por três versões fáticas inconciliáveis e pela impugnação qualificada do Espólio. A premissa jurídica correta e a necessidade de prova sobre os fatos que lhe dão suporte são proposições complementares, não excludentes, de modo que não há omissão a suprir.

5. Quanto ao segundo núcleo, a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio pressuporia como demonstrado exatamente o que o acórdão reputou carente de instrução: a validade da cessão da posição contratual e o reconhecimento voluntário e consciente dessa posição jurídica pela parte contrária. Invocar tais institutos para afastar a própria instrução probatória incorre em petição de princípio. A boa-fé objetiva e seus desdobramentos constituem matéria eminentemente fático-jurídica, insusceptível de resolução a priori, sobretudo quando a própria cadeia negocial subjacente é disputada por versões inconciliáveis e frontalmente impugnada por terceiro interessado. Ao determinar a instrução do feito, o acórdão preservou o exame de todas as teses meritórias, sem prejulgá-las.

6. Quanto ao terceiro núcleo, o acórdão não ignorou a participação do Espólio: ao contrário, sua manifestação como terceiro interessado — refutando a validade do contrato e negando ter outorgado poderes de administração ou cessão — compôs, de forma determinante, o quadro de complexa controvérsia fática que impediu o julgamento antecipado. A tese da ilegitimidade do Espólio, fundada em decisão proferida em processo diverso, constitui questão meritória nova, não deduzida oportunamente na apelação, sendo inadmissível sua introdução pela via dos embargos declaratórios. Ainda que superado esse óbice, o art. 612 do CPC não impede a intervenção do Espólio como terceiro interessado em processo que envolva bem pertencente à massa hereditária.

7. Inexiste contradição interna no acórdão embargado. A cadeia lógica é linear e coerente: verificada a existência de complexa controvérsia fática sobre a legitimidade ativa, impunha-se, pelo princípio in dubio pro probatione e pelo direito constitucional à prova, a anulação da sentença por cerceamento de defesa. A compatibilidade entre a natureza pessoal da ação de despejo e a exigência de prova sobre a condição de locadora contratual é plena, não havendo proposições inconciliáveis a sanar.

8. O pedido de prequestionamento, formulado com amparo na Súmula 98 do STJ, resta prejudicado pela rejeição dos embargos, sendo inviável, por essa via, forçar pronunciamento sobre questões de mérito que não configuraram omissão no julgado originário.

9. Não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, pois, embora os embargos não mereçam acolhimento, foram interpostos com articulação jurídica elaborada e teses dotadas de coerência interna, não se caracterizando, de forma manifesta, o intuito protelatório apto a ensejar a sanção processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de novos fundamentos não oportunamente deduzidos no recurso originário, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre argumento cujo tema subjacente foi adequadamente enfrentado no julgado, ainda que sob perspectiva diversa da pretendida pelo embargante. 3. A aplicação dos institutos da supressio e da surrectio, enquanto matéria eminentemente fático-jurídica, não prescinde de instrução probatória, especialmente quando a própria cadeia negocial subjacente é disputada por versões fáticas inconciliáveis. 4. É inadmissível a introdução, em sede de embargos de declaração, de questões meritórias novas não deduzidas no recurso originário. 5. O pedido de prequestionamento resta prejudicado quando os embargos são rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371, 489, §1º, 612, 1.022, 1.023 e 1.026, §2º; Lei n. 8.245/1991, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 98; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAGNA PARTICIPAÇÕES S.A.
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 345086352), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LOVANI BURGHAUSEN
, reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da existência de complexa controvérsia fática com três versões mutuamente excludentes sobre a titularidade do direito de locar o imóvel e a legitimidade da embargante para promover a denúncia vazia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Alega a embargante, em síntese, que o julgado incorreu em grave omissão e obscuridade ao deixar de analisar fundamentos jurídicos essenciais que, se devidamente considerados, conduziriam a resultado diametralmente oposto. Sustenta que o acórdão permitiu que a lide de despejo, de natureza pessoal e rito célere, fosse desvirtuada para uma discussão sobre a propriedade e a legitimidade do locador, matéria estranha a esta seara, ignorou o comportamento manifestamente contraditório da locatária, que agora ataca a validade de um contrato sob o qual voluntariamente se obrigou e se beneficiou por anos, assim como a ilegitimidade dos Espólios em discutir essa matéria, ainda mais em uma via tão estreita quanto a ação de despejo.

Para sustentar a existência de omissão, desenvolve três núcleos argumentativos distintos e autônomos. O primeiro deles diz respeito à natureza pessoal da ação de despejo e à alegada impertinência da discussão sobre a legitimidade dominial do locador. Sustenta que o acórdão quedou-se omisso ao deixar de se manifestar sobre a jurisprudência consolidada no sentido de que a ação de despejo funda-se em relação jurídica de natureza obrigacional, e não real, sendo absolutamente irrelevante para o deslinde da causa a discussão sobre quem é o proprietário do imóvel ou a necessidade de perícia para indenização das benfeitorias. Argumenta que a legitimidade para a ação de despejo é do locador assim qualificado no contrato, independentemente de ser o titular do domínio, e que a embargada firmou contrato com a empresa Simarelli, recebeu desta a posse do imóvel e a ela pagou aluguéis, sendo essa relação contratual o único fato juridicamente pertinente para a resolução da causa.

O segundo núcleo de omissão apontado refere-se ao comportamento contraditório da embargada e à consolidação da legitimidade da embargante pela boa-fé objetiva, nos institutos da
supressio
e da
surrectio
. Sustenta que a relação locatícia perdura por no mínimo quinze anos, contados desde sua origem com a empresa Simarelli até a sucessão pela embargante, e que durante todo esse longo período a embargada jamais questionou a legitimidade de quem lhe alugava o imóvel, cumprindo regularmente suas obrigações. Afirma que a inércia da locatária em contestar a legitimidade do locador por mais de uma década e meia configura a
supressio
, com a consequente consolidação, por
surrectio
, da posição jurídica de vantagem da locadora. Conclui que a aplicação da teoria da boa-fé objetiva e seus desdobramentos tornaria a dilação probatória completamente desnecessária, residindo nessa omissão obscuridade sobre a própria natureza da ação, que precisa ser sanada pelos embargos.

O terceiro eixo de omissão apontado refere-se à alegada falta de interesse de agir e ilegitimidade do Espólio de José Cimarelli Sobrinho e Lydia Zanichelli Cimarelli para discutir o contrato fora do juízo do inventário. Sustenta a embargante que o acórdão ignorou a decisão proferida nos autos do processo n. 1003614-17.2020.8.26.0318, por meio da qual teria sido reconhecida a ilegitimidade do Espólio para litigar sobre bens específicos da herança fora do juízo universal do inventário. Argumenta que, sendo a herança indivisa e tendo sido declarado que o Espólio não tem o direito subjetivo de exigir os frutos de bem específico, a mesma razão impediria a discussão da validade de contrato sobre esse mesmo bem nesta via estreita, cuja competência seria exclusiva do juízo do inventário, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Aduz, por consequência, que a produção de provas sobre a "legitimidade" da locadora seria ato processual completamente inútil, pois a questão de fundo seria de competência exclusiva de outro juízo, configurando a omissão do acórdão sobre este ponto fatal.

A embargante suscita, ainda, pedido de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, requerendo o pronunciamento explícito desta Câmara sobre a violação aos dispositivos lei elencados, e, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau e, subsidiariamente, o pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais federais mencionados.

Em contrarrazões (Id. 349679875), a parte embargada sustenta, em caráter preliminar, que os embargos de declaração possuem cabimento estritamente restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da fundamentação adotada pelo órgão julgador. Afirma haver diferença técnica fundamental entre omissão do julgado e inconformismo da parte vencida, sendo que somente a primeira hipótese autoriza o recurso.

Sustenta que o acórdão apreciou precisamente a matéria devolvida, reconhecendo a existência de controvérsia fática relevante que exigia instrução probatória, e que o órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que enfrente a questão central, o que ocorreu de forma clara.

Em reforço, argumenta que as questões suscitadas pela embargante como omissões constituem, em verdade, matérias de mérito. Aduz que o acórdão não decidiu o mérito da validade do termo aditivo, mas tão somente que tal mérito não poderia ser apreciado sem instrução adequada, de modo que exigir análise exaustiva de teses meritórias em decisão que anulou a sentença por vício processual significaria antecipar julgamento de mérito e esvaziar a própria razão do provimento da apelação. Quanto à tese do
venire contra factum proprium
, sustenta que sua aplicação pressupõe exame da conduta das partes ao longo do tempo, análise da validade dos poderes de representação e verificação do contexto negocial, tratando-se de matéria fático-jurídica complexa que, longe de tornar a instrução desnecessária, reforça a necessidade de dilação probatória.

Quanto à alegada ilegitimidade do Espólio, afirma que tal questão não interfere na constatação do cerceamento de defesa, não elimina a controvérsia sobre a validade do aditivo e não transforma matéria fática em questão exclusivamente de direito. Sustenta ainda que os embargos possuem inequívoco caráter modificativo, visando à reversão do provimento da apelação, configurando mera irresignação com o resultado, sem a indicação de qualquer vício interno no julgado.

Por fim, requer a rejeição dos declaratórios e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao exame do mérito dos embargos, impõe-se verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade e a adequação da via eleita.

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual se encontram tempestivos. A legitimidade da embargante, MAGNA PARTICIPAÇÕES S.A., é igualmente inquestionável, pois figura como parte sucumbente no recurso de apelação julgado pelo acórdão ora embargado. No que tange à adequação, os embargos de declaração são o recurso cabível contra qualquer decisão judicial, incluídos os acórdãos, nos exatos termos do artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superada a análise da admissibilidade, passa-se ao exame do mérito dos embargos, que exige, primeiramente, a precisa delimitação do campo de incidência do recurso sob a égide do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nos termos do referido dispositivo legal, os embargos de declaração têm cabimento para: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar, e corrigir erro material. O parágrafo único do mesmo artigo complementa o conceito de omissão, considerando omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1º, do mesmo Código.

A interpretação sistemática desse regime legal revela que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa ou aclaratória, voltado ao aperfeiçoamento formal e substancial da decisão judicial, não se prestando, em nenhuma hipótese, a funcionar como sucedâneo de recurso ordinário nem a promover a rediscussão do mérito da controvérsia já solucionada.

A obscuridade que legitima o manejo dos embargos é aquela que torna o conteúdo decisório ininteligível, ambíguo ou de compreensão dificultosa, impedindo que as partes dele extraiam com clareza os comandos jurisdicionais que lhes foram dirigidos. A contradição, por sua vez, que autoriza o recurso é exclusivamente a contradição interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do mesmo texto decisório, que tornem a decisão logicamente inconsistente. Por fim, a omissão que enseja os embargos é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador estava obrigado a se manifestar, seja por força de requerimento das partes, seja por se tratar de matéria cognoscível de ofício ou de tese fixada em julgamentos vinculantes. Nenhuma dessas hipóteses se confunde com a pretensão do embargante de ver acolhidas suas teses jurídicas, ainda que dotadas de pertinência argumentativa.

É igualmente assente na doutrina e na jurisprudência que o princípio do livre convencimento motivado — consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil — não impõe ao magistrado o dever de exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos que reputar suficientes e determinantes para a solução da controvérsia.

A inexistência de menção expressa a determinado argumento ou dispositivo legal não configura, por si só, omissão sanável por embargos declaratórios, quando o tema subjacente foi adequadamente tratado no julgado.

Feitas essas premissas fundamentais,
passa-se ao exame dos três núcleos de omissão articulados pela embargante,
principiando-se pelo primeiro, que diz respeito à alegada impertinência da discussão sobre a legitimidade dominial do locador no âmbito da ação de despejo, por sua natureza pretensamente obrigacional e pessoal.

A ementa do julgado é a seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXA CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia e improcedente a reconvenção. A sentença decretou o despejo da apelante de imóvel comercial locado desde 2011, situado na BR-174, Comodoro/MT, fundamentando-se em suposto termo aditivo que teria operado cessão da posição contratual da locadora originária para a apelada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se a controvérsia fática instaurada sobre a legitimidade ativa da apelada, a validade do termo aditivo de cessão e a titularidade dos direitos sobre o imóvel demandava necessariamente instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O processo evidencia complexa controvérsia fática com três versões mutuamente excludentes sobre a titularidade do direito de locar o imóvel: a apelada sustenta sucessão válida mediante termo aditivo; a apelante nega a validade da cessão e afirma contrato direto com os proprietários; o Espólio, como terceiro interessado, contesta frontalmente a legitimidade tanto da apelada quanto da empresa Simarelli para administrar ou locar o bem.

4. A manifestação de terceiro interessado, expressamente refutou a validade do contrato apresentado pela apelada e confirmou que jamais outorgou poderes à apelada para administrar, ceder ou explorar o imóvel, denunciando administração ilegal pela empresa Simarelli de mais de trinta e cinco imóveis pertencentes aos herdeiros.

5. A prova testemunhal requerida pela apelante não era meramente acessória, mas essencial ao esclarecimento de fatos controvertidos determinantes para a solução da lide, especialmente para demonstrar a inexistência de poderes de representação para assinatura do termo aditivo e a manifestação de vontade dos proprietários contrária ao despejo.

6. O julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado que deve ser utilizado apenas quando inequivocamente presentes os requisitos do artigo 355 do CPC. Havendo dúvida razoável sobre a suficiência da prova documental, impõe-se a abertura da fase instrutória, aplicando-se o princípio in dubio pro probatione.

7. A sentença recorrida padece de vício de cerceamento de defesa, pois julgou antecipadamente a lide sem oportunizar à apelante a produção da prova testemunhal requerida, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existente complexa controvérsia fática sobre legitimidade ativa em ação de despejo, especialmente quando o terceiro interessado contesta a validade da cessão de direitos locatícios. 2. A existência de versões mutuamente excludentes sobre a titularidade de direitos locatícios demanda necessariamente instrução probatória, não sendo suficiente a prova exclusivamente documental. 3. O direito à prova constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro probatione quando houver dúvida sobre a suficiência da prova documental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 357, 369, 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 10018114320248110005, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2480349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a legitimidade para a ação de despejo é do locador qualificado no contrato, independentemente de ser o titular do domínio. A argumentação é tecnicamente sedutora, mas parte de uma premissa que não corresponde, de forma precisa, à controvérsia enfrentada pelo acórdão embargado.

Com efeito, é correto afirmar, em tese, que a ação de despejo ostenta natureza pessoal e que a legitimidade ativa para seu ajuizamento não depende necessariamente da titularidade do domínio sobre o imóvel locado. Essa é, de fato, a orientação predominante na doutrina do direito locatício e encontra amparo na literalidade do artigo 8º da Lei n. 8.245/1991, que disciplina a alienação do imóvel durante a locação.

Contudo, o que o acórdão embargado efetivamente enfrentou e decidiu não foi a questão abstrata sobre a natureza da ação de despejo, mas sim uma questão concreta, anterior e logicamente precedente: a de se a embargante, MAGNA PARTICIPAÇÕES S.A., efetivamente ostenta a condição de locadora contratual, pressuposto inafastável para o exercício da pretensão de despejo, qualquer que seja a natureza — real ou pessoal — da ação.

Ora, a controvérsia instaurada nos autos não reside na discussão sobre quem é o proprietário do imóvel como fundamento isolado para o despejo, mas sim na questão da validade e eficácia do termo aditivo que teria operado a cessão da posição contratual de locadora originária — a empresa Simarelli — para a embargante. É exatamente essa cessão, e, portanto, a própria condição de locadora da embargante, que se encontrava sob severo questionamento, com três versões fáticas mutuamente excludentes e a firme contestação do Espólio, que afirmou categoricamente jamais ter outorgado poderes para a realização de tal operação.

Portanto, ainda que se aceite integralmente a premissa jurídica sustentada pela embargante — de que a ação de despejo tem natureza pessoal e que a titularidade do domínio é irrelevante —, essa conclusão não elimina a necessidade de demonstrar que a embargante é, de fato, a locadora contratual, decorrendo sua legitimidade de cessão válida e eficaz. E é precisamente sobre a validade dessa cessão que recaía a controvérsia fática que o acórdão reputou insolúvel sem instrução probatória. A premissa jurídica correta e a necessidade de prova sobre os fatos que lhe dão suporte não são proposições excludentes, mas complementares.

O acórdão embargado não se omitiu sobre a natureza da ação de despejo. Ao contrário, ao fundamentar a existência de complexa controvérsia fática sobre a legitimidade ativa da embargante, o julgado implicitamente reconheceu que tal legitimidade — pressuposto da ação de natureza pessoal que é — não estava suficientemente demonstrada pela prova exclusivamente documental, diante das impugnações qualificadas apresentadas pela apelante e pelo Espólio. A questão da natureza da ação foi, portanto, corretamente contextualizada e não configurou omissão alguma.

O que a embargante pretende, na realidade, é que este Colegiado adote sua visão particular sobre a suficiência da prova documental para a demonstração da cessão — pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração e adentra, de forma inequívoca, a seara do mérito da controvérsia já decidida.

O segundo núcleo de omissão articulado pela embargante diz respeito ao alegado comportamento contraditório da embargada e à consolidação da legitimidade da embargante pela boa-fé objetiva, concretizada nos institutos da supressio e da surrectio. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar que a inércia da locatária em contestar a legitimidade do locador por mais de quinze anos configuraria a supressio, tornando desnecessária qualquer produção probatória sobre o tema.

A tese, embora dotada de sofisticação jurídica e ancorada em institutos consolidados na teoria geral do direito civil, não configura omissão no acórdão embargado pelos seguintes fundamentos, que passam a ser expostos de forma detalhada.

Em primeiro lugar, é importante compreender a natureza e os requisitos dos institutos invocados. A supressio, enquanto manifestação da boa-fé objetiva no plano das relações obrigacionais continuadas, pressupõe o não exercício de um direito por período suficientemente prolongado, capaz de gerar na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. A surrectio, seu correlato positivo, implica o surgimento, pelo decurso do tempo e pela conduta reiterada das partes, de uma posição jurídica de vantagem não originalmente prevista no negócio jurídico. Ambos os institutos, entretanto, têm como pressuposto inafastável a análise detalhada da conduta das partes ao longo do tempo, da consciência da titularidade do direito supostamente suprimido e das circunstâncias que cercaram o relacionamento negocial.

Ocorre que a aplicação da supressio e da surrectio ao caso concreto, com o propósito de afastar a necessidade de instrução probatória e consolidar a legitimidade contratual da embargante, pressupõe exatamente o que o acórdão reputou não estar demonstrado: que a relação locatícia entre as partes é aquela descrita pela embargante, com cessão válida e eficaz da posição contratual, e que os pagamentos realizados pela embargada à embargante decorreram de reconhecimento voluntário e consciente dessa posição jurídica. Sendo esses precisamente os fatos controvertidos que demandam instrução probatória, a invocação dos institutos da supressio e da surrectio para afastar a própria instrução incorre em petição de princípio, pressupondo como demonstrado exatamente aquilo que ainda se pretende demonstrar.

Em segundo lugar, a aplicação dos institutos de boa-fé objetiva é matéria eminentemente fático-jurídica, que demanda valoração cuidadosa das circunstâncias do caso concreto, incluindo a análise dos atos das partes, da duração e intensidade do comportamento gerador da expectativa e do contexto negocial em que se insere a relação. Não se trata de matéria que comporta resolução a priori, sem instrução, especialmente em contexto no qual a própria validade dos negócios subjacentes é disputada por três versões fáticas inconciliáveis.

A embargada, por sua vez, nega que tenha reconhecido conscientemente a embargante como locadora legítima, e o Espólio impugna frontalmente toda a cadeia negocial que a embargante pretende invocar como base da supressio. Em tal cenário,
a aplicação automática dos referidos institutos — sem a devida instrução sobre os fatos que lhes dão suporte — seria, ela mesma, uma violação ao contraditório e à ampla defesa
.

Em terceiro lugar, e de forma mais abrangente, o acórdão embargado não se omitiu sobre a tese da boa-fé objetiva. O julgado, ao reconhecer a complexa controvérsia fática instaurada no processo e determinar a abertura da fase instrutória, abarcou implicitamente todas as questões meritórias que dependerão de prova para sua adequada solução, incluída a alegada conduta contraditória da embargada.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa não importa em prejulgamento de nenhuma das teses de mérito articuladas pelas partes — tampouco da tese da supressio —, reservando todas elas ao exame do juízo de origem após a completa instrução do feito. Não há omissão em não decidir antecipadamente o mérito quando a razão do provimento do recurso foi exatamente a constatação de que o mérito não poderia ser decidido sem a devida instrução.

O terceiro e último núcleo de omissão articulado pela embargante refere-se à alegada ilegitimidade do Espólio de José Cimarelli Sobrinho e Lydia Zanichelli Cimarelli para discutir questões relativas a bens específicos da herança fora do juízo universal do inventário, com fundamento em suposta decisão proferida nos autos do processo n. 1003614-17.2020.8.26.0318, e na regra de competência exclusiva do artigo 612 do Código de Processo Civil.

Também aqui a alegada omissão não se sustenta.

O acórdão embargado não ignorou a participação do Espólio nos autos. Ao contrário, foi precisamente a manifestação do Espólio na qualidade de terceiro interessado — expressamente refutando a validade do contrato apresentado pela embargante e confirmando que jamais outorgou poderes para a administração, cessão ou exploração do imóvel — que compôs, de forma determinante, o quadro de complexa controvérsia fática reconhecido pelo julgado como impeditivo do julgamento antecipado da lide. A manifestação do Espólio foi, portanto, elemento central na fundamentação do acórdão, e não tema ignorado ou preterido.

A tese de que a manifestação do Espólio seria ilegítima ou inadmissível nesta via, por força de decisão proferida em outro processo e da regra de competência do artigo 612 do CPC, constitui questão meritória nova, não suscitada adequadamente no recurso de apelação julgado pelo acórdão embargado, razão pela qual não poderia ter sido objeto de pronunciamento naquele julgamento.

Com efeito, os embargos de declaração não são o meio processual adequado para introduzir novos argumentos ou fundamentos que não foram oportunamente deduzidos no recurso originário, sob pena de transformar o recurso de natureza integrativa em instrumento de inovação processual inadmissível.

Ainda que se superasse esse óbice processual, o argumento da embargante também não se sustenta. A regra do artigo 612 do Código de Processo Civil, que atribui ao juízo do inventário competência para os feitos relativos à herança, não impede que o Espólio intervenha em processos de terceiros que envolvam bens pertencentes à massa hereditária, especialmente quando sua participação se dá na qualidade de terceiro interessado, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, a decisão proferida no processo n. 1003614-17.2020.8.26.0318, invocada pela embargante, diz respeito a processo diverso, tramitando em outra Comarca e Estado da Federação, cujo conteúdo e alcance não foram adequadamente demonstrados nos autos do presente feito. A invocação genérica de decisão proferida em outro processo, sem a juntada do respectivo inteiro teor e sem a demonstração de sua pertinência e vinculatividade para o caso concreto, não é suficiente para configurar omissão do acórdão que simplesmente não a considerou como fundamento determinante de sua conclusão.

A embargante suscita, além das alegadas omissões, a existência de obscuridade no acórdão, afirmando haver ambiguidade sobre a própria natureza da ação de despejo e sobre o alcance da instrução probatória determinada. A alegação, contudo, não encontra respaldo.

Logo, o que a embargante qualifica como obscuridade é, na verdade, a discordância com a linha de raciocínio adotada pelo Colegiado — discordância que, por mais legítima que seja do ponto de vista do interesse processual da parte, não constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Embora a embargante não articule expressamente a contradição como vício autônomo, a leitura de suas razões sugere, em alguns momentos, que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a natureza pessoal da ação de despejo e, simultaneamente, determinar a produção de provas sobre a legitimidade dominial do locador. A percepção, contudo, decorre de equívoco na leitura do julgado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é, como já mencionado, a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro do próprio texto decisório. Inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado: o julgado reconheceu, de forma coerente e linear, que a controvérsia fática sobre a validade da cessão da posição contratual — e não sobre a titularidade dominial em si — impedia o julgamento antecipado da lide.

Essa conclusão é perfeitamente compatível com a natureza pessoal da ação de despejo, pois, como já demonstrado, a natureza pessoal da ação não afasta a necessidade de demonstrar a condição de locadora contratual, que era precisamente o ponto fático controvertido.

A coerência interna do acórdão é, portanto, insofismável: premissa (existência de controvérsia fática relevante sobre a legitimidade ativa), princípio (in dubio pro probatione e direito constitucional à prova), conclusão (anulação da sentença por cerceamento de defesa). A cadeia lógica é linear, sem rupturas ou proposições inconciliáveis,
não havendo contradição alguma a ser sanada por esta via recursal.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela embargante, com base na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

De qualquer forma, sendo os embargos de declaração rejeitados por ausência dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o pedido de prequestionamento fica prejudicado, pois não é possível, por essa via, forçar pronunciamentos sobre questões de mérito que não configuraram omissão no julgado original.

No caso em exame, como dito, o acórdão embargado não incorre em qualquer dos vícios tipificados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As alegadas omissões constituem, em verdade, questões de mérito que o acórdão deliberadamente não decidiu — e corretamente não decidiu, pois a razão do provimento da apelação foi precisamente a constatação de que o mérito não poderia ser decidido sem a devida instrução probatória. Admitir que os embargos de declaração sejam utilizados para forçar o enfrentamento antecipado dessas questões meritórias seria, em última análise, subverter a lógica do próprio acórdão embargado, que foi proferido exatamente para garantir que o mérito seja decidido após a completa instrução do feito.

A embargante, ao que se percebe com nitidez, não se conforma com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e pretende utilizar os embargos declaratórios como instrumento de rediscussão da matéria já decidida, o que deve ser refutado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

A parte embargada requer, nas contrarrazões, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos. O dispositivo estabelece que, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, pois as alegadas omissões não se configuram, o recurso foi interposto com articulação jurídica elaborada, desenvolvendo teses dotadas de alguma coerência interna, ainda que não suficientes para demonstrar os vícios apontados.

Diante desse contexto, e em observância ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a aplicação de sanções processuais, entendo que não está configurado, de forma manifesta, o caráter protelatório dos embargos, razão pela qual deixo de aplicar a multa requerida pela embargada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026